Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
. LEI DA ARBITRAGEM E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM CONCERNENTE À PARCERIA EMPRESARIAL PARA CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA ARBITRAL E RESPECTIVOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA SUSPENSOS. SUSPENSÃO SOB O ARGUMENTO DE RISCO DE DANO, DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO POR PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO HIERÁRQUICA. REJEITADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002653-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.599.724/0001-91 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO GOLDMAN - CPF: 441.689.349-34 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025